Tribunal: TJMT
Processo: 1013454-15.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARLINDA APARECIDA ROSA E SILVA - CPF: 229.403.321-34 (RECORRENTE), YASMIM ALENCAR SENA - CPF: 051.480.291-02 (ADVOGADO), EDIONE BRANDAO DA SILVA - CPF: 632.473.131-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. ENVIO DE CARTÕES DE CRÉDITO NÃO SOLICITADOS NEM DESBLOQUEADOS. COBRANÇA DE FATURA DE FORMA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PLEITO DE RESTITUIÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSENCIA DE PEDIDO DE DANOS MATERIAIS NA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

Caso em que a Consumidora sustenta a existência de cobrança indevida por fatura de cartão de crédito não solicitado, no valor de R$ 1.438,64. Alega ser correntista da Instituição Financeira e possui dois cartões de crédito, sob final 8025 e 4480, e que o Banco enviou para o seu endereço outros três cartões com finais no 8001, 8002 e 4564, sem o seu consentimento, sendo que nunca foram desbloqueados.

2.

Foi proferida sentença de parcial procedência, que declarou a inexistência de todos os débitos dos cartões não solicitados, o cancelamento dos débitos e condenou o Banco Recorrido/Recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

3.

No caso em tela a Instituição Bancária apresenta defesa genérica, alegando que somente foi localizado o envio do cartão final 4564, que não foi desbloqueado e não gerou faturas, sendo que
não impugnou a fatura juntada no ID. 96997177
, referente ao cartão final 0801, o qual a consumidora afirma que nunca solicitou.

4.

Conclui-se pelas provas juntadas e não impugnadas de forma específicas que não ocorreu a contratação do cartão de crédito final 0801, e que houve cobrança de fatura de forme indevida, assim como reconhecido na sentença de origem.

5.

Dano moral resta configurado, visto que não foi realizada uma mera cobrança, mas sim imposta fatura para pagamento, a qual foi debitada da conta da consumidora, restando comprovada a conduta desrespeitosa e desidiosa da instituição bancária Recorrente.

6.

Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da consumidora e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

7.

Não há se falar em condenação por danos materiais quando ausente o pedido na inicial. É sabido que a petição norteia o julgamento do processo, não podendo a consumidora mudar as teses iniciais segundo a sua conveniência. Os fatos narrados na inicial servem para delimitar o quanto a ser provado, de modo que o provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação. Não havendo pedido de condenação por dano material na inicial, não é possível acolher tal pedido em sede recursal.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9.

Recursos conhecidos e improvidos.

10.

Os Recorrentes deverão arcar com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa, porém, a exigibilidade em relação a Consumidora, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021